Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722960-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAQUESON KEMPF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n. 0720298-65.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos posicionados até fevereiro de 2020 e resolveu a fase de liquidação de sentença referente à cédula n. 87/01102-6 (id 128323325 dos autos originários). A agravante informa que o processo originário se trata de cumprimento de sentença oriundo da sentença proferida na ação coletiva n. 94.0008514-1, na qual o Ministério Público Federal pretendeu o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria supostamente cobrado pelos empréstimos rurais valor superior ao contratado ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de perícia contábil, no entanto, a prova é indispensável para a averiguação dos fatos alegados. Destaca que não é possível aferir se os recursos liberados foram efetivamente provenientes de caderneta de poupança e se há possibilidade de incidência ao caso de uma das causas de redução do diferencial do Plano Collor da simples análise da prova documental. Sustenta que outras questões relevantes poderiam ter sido analisadas, uma vez que podem interferir diretamente no resultado da lide, a saber, 1) se houve a incidência de Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; 2) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei n. 8.088/1990; 3) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; 4) a existência de Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e 5) a existência de valores incluídos na Securitização, Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa), cessão à União, outras cessões ou acertos contábeis, transferências para prejuízos/perdas. Argumenta que o ônus da juntada dos extratos e dos contratos é do mutuário, ora agravado, e que é inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Defende que os cálculos apresentados estão excessivos, o que ocasiona prejuízos a si e enriquecimento ilícito ao agravado. Acrescenta que o agravado incluiu juros remuneratórios não fixados na sentença coletiva, em violação à coisa julgada. Observa que a natureza da devolução pleiteada na ação civil pública é eminentemente indenizatória, o que afasta a incidência de juros remuneratórios. Ressalta que os juros de mora foram calculados a partir da citação na ação civil pública, quando deveriam ter sido calculados a partir da citação da ação originária. Aponta que a mora somente se configura na citação na ação de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, momento em que é identificado o titular do direito e o valor devido. Afirma que não há mora, uma vez que não teve ciência de que a parte adversa pretendia exigir as supostas diferenças de correção monetária ou o valor que lhe seria devido. Indica que a decisão proferida na ação coletiva determinou que as quantias devidas deverão ser corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Alega que foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória solidariamente com a União e o Banco Central (Bacen) e, deste modo, deve ser estendido ao presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a impossibilidade de imposição de obrigação mais onerosa que a própria prevista em lei e na jurisprudência, uma vez que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados a sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas nele representados, no caso, o prazo de vinte (20) anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para: 1) determinar a realização de perícia contábil; 2) reconhecer a incorreção do cálculo apresentado pelo agravado e, por consequência, o excesso de execução, com a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante; 3) determinar a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; 4) aplicar juros de mora conforme previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e, subsidiariamente nos exatos limites estabelecidos em sentença coletiva; 5) o decote dos juros remuneratórios; 6) o cômputo dos juros moratórios a partir da citação na ação individual e, subsidiariamente, a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme Recursos Especiais Repetitivos n. 1.370.899/SP e 1.361.800/SP do Superior Tribunal de Justiça e 7) a extinção do processo ante a ausência de documentos essenciais e, subsidiariamente, a declaração da inexistência da obrigação da agravante em apresentar documentos, visto o decurso do prazo exigido para sua guarda, com a rejeição dos pedidos do agravado. O preparo recursal foi recolhido (id 37199967 e id 37199968). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão da instância (id 37273029). O agravante não apresentou manifestação (id 37750271). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravo de instrumento é recurso com devolutividade restrita, de modo que não é admissível por meio desta espécie recursal conhecer de matéria não apreciada na decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos e resolveu a fase de liquidação de sentença nos seguintes termos (id 12313325 dos autos originários): A obrigação do requerido de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder e de efetuar o pagamento dos honorários persiste. Frise-se que o procedimento em trâmite é, justamente, a fase de liquidação, possibilitada no título executivo, em que será definido o quantum devido pelo banco requerido. O artigo 373 §1o do CPC, no que tange à distribuição do ônus probatório dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em análise, o requerido foi intimado em mais de uma oportunidade sobre seu ônus de pagar os honorários periciais sob pena de serem aceitos os cálculos realizados pelo autor. Nessa tônica, ante sua inércia e recalcitrância, incorrendo em um comportamento nitidamente contraditório, reputo a recusa no recolhimento dos honorários como ilegítima e, por consequência, tenho por aceitos os cálculos apresentados pelo autor, com fundamento no art. 400, II, do CPC: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: (...) II - a recusa for havida por ilegítima. De outra banda, não se vislumbra má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo autor, que instrui com planilha e discriminação dos índices aplicados, no valor de R$ 126.365,46. Assim, homologo os cálculos de id. 116375843, no valor de R$ 126.365,46, posicionados até fevereiro de 2020, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença, referente à cédula de n. 87/01102-6. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização de perícia contábil; o excesso de execução; a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; a aplicação de juros de mora conforme previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; o decote dos juros moratórios; o cômputo dos juros moratórios a partir da citação na ação individual e o prazo decadencial de vinte (20) anos para a guarda de documentos essenciais. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Registre-se, ainda, que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Observa-se que não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1313187, 07268118620208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator